Tribunal: STF
Processo: ARE 1184672
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA - IPVA - Lançamento indevido - Autora que possui duplo domicílio, podendo optar acerca do Estado que deseja registrar o veículo, nos termos do que consta do art. 120, do Código de Trânsito Brasileiro Duplo domicílio reconhecido pelo Código Civil (art. 71) - Direito liquido e certo a amparar a concessão da ordem - Direito líquido e certo é o que está apto a ser exercitado no momento da impetração do mandamus, ou seja, é o que traz em si todos os requisitos e condições para seu imediato exercício, sem que haja necessidade de produção de provas complementares - Nenhuma fraude ou sonegação é possível vislumbrar no caso - Sentença mantida - Precedentes - Recurso da Fazenda do Estado não provido” (pág. 36 do documento eletrônico 3).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 59 do documento eletrônico 3).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 1°; 5°, II; 24; 37, caput; 145, I; 146; 150, I; e 155, II, § 6°, da mesma Carta. 



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Verifico, de início, que os arts. 1° e 24, da Constituição, não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios opostos não tiveram a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, assim ementado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 



    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.



    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    3. Agravo regimental não provido”.



    Registro que o julgado recorrido encontra-se em harmonia com ao entendimento do Supremo no julgamento do RE 1.016.605-RG/MG, Tema 708 da Repercussão Geral, redator do acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, oportunidade em que se discutiu a possibilidade de se recolher o IPVA em favor de Estado diverso daquele no qual o contribuinte mantinha seu único estabelecimento. 



    No mencionado paradigma, uma empresa com sede no Estado de Minas Gerais buscava reformar acórdão no qual se considerou válida a cobrança em face dela, pelo fisco mineiro, do IPVA de determinado período em relação a veículo que estava licenciado em Goiás no mesmo interregno. A Corte manteve o acórdão do Tribunal local, o qual asseverou, à luz do conjunto fático-probatório, não ter o contribuinte qualquer filial fora do território mineiro em acórdão cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 708. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). RECOLHIMENTO EM ESTADO DIVERSO DAQUELE QUE O CONTRIBUINTE MANTÉM SUA SEDE OU DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Cuida-se, na origem, de ação por meio da qual empresa proprietária de veículos automotores busca declaração judicial de que não está sujeita à cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) por parte do Estado em que se encontra domiciliada, mas sim pelo Estado em que licenciados os veículos.



    2. O Estado de Minas Gerais, no qual a empresa tem sua sede, defende a tributação com base na Lei Estadual 14.937/2003, cujo art. 1º, parágrafo único, dispõe que ‘o IPVA incide também sobre a propriedade de veículo automotor dispensado de registro, matrícula ou licenciamento no órgão próprio, desde que seu proprietário seja domiciliado no Estado’.



    3. Embora o IPVA esteja previsto em nosso ordenamento jurídico desde a Emenda 27/1985 à Constituição de 1967, ainda não foi editada a lei complementar estabelecendo suas normas gerais, conforme determina o art. 146, III, da CF/88. Assim, os Estados poderão editar as leis necessárias à aplicação do tributo, conforme estabelecido pelo art. 24, § 3º, da Carta, bem como pelo art. 34, § 3º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.



    4. A presente lide retrata uma das hipóteses de ‘guerra fiscal’ entre entes federativos, configurando-se a conhecida situação em que um Estado busca aumentar sua receita por meio da oferta de uma vantagem econômica para o contribuinte domiciliado ou sediado em outro.



    5. A imposição do IPVA supõe que o veículo automotor circule no Estado em que licenciado. Não por acaso, o inc. III do art. 158 da Constituição de 1988 atribui cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores aos Municípios em que licenciados os automóveis.



    6. Portanto, o art. 1º, parágrafo único da Lei Mineira 14.937/2003 encontra-se em sintonia com a Constituição, sendo válida a cobrança do IPVA pelo Estado de Minas Gerais relativamente aos veículos cujos proprietários se encontram nele sediados.



    7. Tese para fins de repercussão geral: ‘A Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário.’



    8. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (grifei). 



    Em relação ao presente caso, constata-se que o Tribunal de origem concluiu pela nulidade do lançamento do IPVA, referente ao exercício de 2013, em razão de a proprietária possuir duplo domicílio, estando o veículo licenciado no Estado do Mato Grosso. A Fazenda do Estado de São Paulo alega que a residência habitual da recorrida está localizada nessa unidade federativa. Sobre o ponto, colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes trechos: 



    “Está inequívoco que a autora, Maria Cecilia Ribeiro Junqueira de Andrade, é proprietária de imóveis rurais localizado no Estado do Mato Grosso (fls. 19/26), bem como o registro e licenciamento do veiculo também foram feitos naquele Estado, no município de Santo Antônio de Leverger – MT (fls. 38/40).



    Incontroverso, ainda, que a autora, inobstante tivesse domicilio em Araçatuba, exerce atividades profissionais no Estado de Mato Grosso, e conforme e os documentos juntados que comprovam o exercício da atividade pecuarista, além de ser proprietária de propriedades agrícolas. 



    Conquanto se mostre perfeitamente adequado impedir a sonegação fiscal, referente ao recolhimento do IPVA de veículos que circulam no Estado de São Paulo, notadamente de empresas que aqui se instalam, na sua maioria para fins de locação de veículos, e furtivamente registram e licenciam esses bens em outro Estado, visando o pagamento de tributos com alíquotas menores, não se pode, a todo custo, impor que pessoas físicas, que eventualmente comprovem a existência de duplo domicílio não se beneficiem do que consta expresso do Código de Trânsito Brasileiro, que inequivocamente considera como local para registro do veículo automotor o ‘Município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei’ (págs. 37-38 do documento eletrônico 3).



    Dessa forma, para divergir desse entendimento e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, e das normas locais pertinentes 280/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte, cujas ementas transcrevo a seguir:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES–IPVA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DISCUSSÃO SOBRE DESTINAÇÃO DE IMÓVEL E PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PARA RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 



    1. O reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, c, da Constituição Federal exige a comprovação de que os bens são efetivamente utilizados para atingir a finalidade essencial da entidade.



    2. Para chegar a conclusão diversa daquela estabelecida pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do acervo probatório constante dos autos, providência vedada nesta fase processual (Súmula 279/STF).



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão” (ARE 953.795-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Alienação fiduciária. IPVA. Responsabilidade tributária. 4. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 5. Reexame do acervo fático-probatório. 6. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 7. Competência legislativa plena dos estados-membros para editar normas gerais sobre o IPVA na ausência de lei complementar nacional. Precedentes. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1008420 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Sem honorários advocatícios (Súmula 512/STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



      Ministro Ricardo Lewandowski



Relator